Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719534-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO EMBARGANTE: WEMELSON SOARES DA SILVA APELADO: WEMELSON SOARES DA SILVA EMBARGADO: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora